Tribunal: TJMT
Processo: 0057582-61.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057582-61.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), ENGTEC - ENGENHARIA TECNICA LTDA - CNPJ: 26.801.944/0001-51 (APELADO), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO), EDEVALDO BRASILEU ESTRAL - CPF: 109.077.851-15 (APELADO), ANTONIO FERNANDO DE ARRUDA - CPF: 487.191.291-49 (APELADO), LAURA CHRISTINA NASCIMENTO MORENO LOPEZ - CPF: 570.007.511-34 (APELADO), CONSTANCA SILVA ESTRAL - CPF: 383.978.971-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. CITAÇÃO REALIZADA. EMBARGOS JULGADOS. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por BRB – Banco de Brasília S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução por quantia certa ajuizada contra ENGTEC – Engenharia Técnica Ltda. – ME e outros, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa.

2.

Os executados foram citados em 16.04.2015, apresentaram embargos à execução, os quais foram julgados improcedentes por sentença de mérito, o que consolidou a angularização da relação processual.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se, uma vez instaurado o contraditório com o oferecimento e julgamento de embargos à execução, pode o juízo extinguir o processo de ofício por abandono da causa, sem requerimento da parte ré, nos termos do art. 485, §6o, do CPC.

III. Razões de decidir

4.

A consolidação da relação jurídica processual, com apresentação e julgamento dos embargos à execução, atrai a aplicação do art. 485, §6o, do CPC, sendo necessária provocação do réu para extinção por abandono da causa.

5.

A ausência de requerimento do réu impede a extinção de ofício pelo juízo, razão pela qual a sentença encontra-se viciada, ainda que a intimação da parte autora, por meio eletrônico, tenha sido válida, nos termos do art. 5o, §6o, da L. 11.419/2006.

6.

Aplica-se à hipótese a Súmula no 240 do STJ, que condiciona a extinção por abandono da causa à provocação da parte ré, após a apresentação de contestação ou embargos.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

"1. Após instaurado o contraditório com a apresentação e julgamento de embargos à execução, a extinção do processo por abandono da causa depende de prévio requerimento da parte ré, nos termos do art. 485, §6o, do CPC. 2. A intimação eletrônica realizada nos termos da L. 11.419/2006 é válida, mas não supre a ausência de provocação da parte adversa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRB – Banco de Brasília S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de execução por quantia certa ajuizada em face de
ENGTEC – Engenharia Técnica Ltda. – ME, Constança Silva Estral, Laura Christina Nascimento Moreno Lopez, Antônio Fernando de Arruda e Edevaldo Brasileu Estral,
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, §1o, do Código de Processo Civil

Na origem, a ação executiva foi proposta com fundamento em cédula de crédito bancário no valor de R$ 150.000,00, firmada entre as partes, visando à satisfação do crédito inadimplido pelos devedores

A r. sentença combatida reconheceu pretensa inércia da parte exequente, mesmo após regular intimação, e, por entender configurado abandono da causa, determinou a extinção do processo, com o consequente levantamento de eventual penhora existente, imputando ao exequente o pagamento das custas e despesas processuais

Irresignado, o Apelante sustenta inicialmente a tempestividade do recurso, interposto em 25/04/2025, dentro do prazo legal de 15 dias úteis contados da publicação da sentença em 31/03/2025, e informa o regular recolhimento do preparo recursal, cumprindo os requisitos de admissibilidade.

No mérito, aduz que a decisão guerreada padece de nulidade, pois não houve intimação válida e pessoal da parte exequente para dar prosseguimento ao feito, sendo inadmissível a extinção por ausência de impulso oficial sem prévia e expressa advertência, como exige o §1o do art. 485 do CPC.

Alega que, desde o ajuizamento da demanda em 2014, foram diversas as diligências realizadas com o objetivo de satisfazer o crédito exequendo, incluindo requerimentos de penhora via sistemas eletrônicos (BacenJud/SISBAJUD e INFOJUD), ofícios a instituições financeiras e pedidos de medidas coercitivas atípicas, como suspensão da CNH e passaporte dos devedores.

Salienta que em fevereiro de 2024, apresentou novo pedido de pesquisas patrimoniais, fato que afastaria qualquer alegação de abandono voluntário. Argumenta que, diante da conduta evasiva e omissiva dos devedores, o processo se viu frustrado, não por culpa do exequente, mas pela resistência dos executados à satisfação do débito.

O Apelante sustenta, ainda, que a sentença violou o §6o do art. 485 do CPC, que condiciona a extinção por abandono à provocação da parte ré após oferecida contestação — o que não ocorreu no caso, já que os executados sequer foram citados.

Invoca, também, a Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”, sendo defeso ao magistrado decretar, de ofício, a extinção com base na alegada desídia da parte exequente. Aponta que, inexistindo requerimento dos réus e não havendo sequer sua citação válida, a decisão de extinção configura afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à legalidade estrita.

Requer, ao final, a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, pleiteando, ainda, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados (art. 485, §1o e §6o do CPC; art. 5o, incisos XXXV e LV da CF/88; e Súmula 240/STJ), para fins de viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BRB – Banco de Brasília S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de execução por quantia certa ajuizada em face de ENGTEC – Engenharia Técnica Ltda. – ME, Constança Silva Estral, Laura Christina Nascimento Moreno Lopez, Antônio Fernando de Arruda e Edevaldo Brasileu Estral, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, §1o, do Código de Processo Civil

Insurge-se a parte apelante, alegando que a extinção seria incabível, por não caracterizada a inércia ensejadora da aplicação do referido dispositivo. Aduz, ainda, que a parte ré sequer teria sido citada, o que afastaria a necessidade de provocação da parte adversa, nos termos da Súmula 240 do STJ. Sustenta, por fim, que a extinção foi equivocadamente fundamentada em dispositivo que trata da ausência de pressupostos processuais.

Pois bem.

Inicialmente, impende destacar que a controvérsia gira em torno da validade da extinção do processo com base na hipótese do art. 485, III, do CPC, e da verificação dos requisitos legais para tanto, à luz da jurisprudência e dos atos processuais praticados.

No caso em exame, verifica-se que os executados foram devidamente citados em 16/04/2015, nos termos da certidão id.n.

290882457 pag.70, tendo inclusive apresentado embargos à execução, registrados sob o número 22384-26.2015.8.11.0041, os quais foram regularmente processados e julgados improcedentes por sentença de mérito (pág. 72/77).

Com a apresentação de embargos e seu julgamento, tem-se por consolidada a angularização da relação processual, o que atrai a incidência do disposto no §6o do art. 485 do CPC, in verbis:

"Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu."

Assim, após a formação do contraditório, a extinção do feito com base no abandono da causa não pode ser determinada de ofício, sendo indispensável a provocação da parte ré. No caso, inexiste qualquer requerimento nesse sentido, de modo que a extinção revela-se precipitada e em desconformidade com a norma legal.

Outrossim, a alegação da parte apelante de que a extinção se baseou equivocadamente em ausência de pressupostos processuais, nos termos do inciso IV do art. 485, também não se sustenta. A sentença claramente se fundamentou no inciso III do mesmo artigo, tratando de abandono da causa por mais de 30 dias. Contudo, o fundamento legal foi corretamente invocado, ainda que mal aplicado ao caso concreto, por ausência dos requisitos legais e da devida provocação do réu.

De outro lado, no que se refere à intimação da parte autora para suprir a omissão, cumpre reconhecer que esta foi efetivada por meio eletrônico, sendo plenamente válida nos termos do art. 5o, §6o, da Lei 11.419/06, por se tratar de pessoa jurídica cadastrada no sistema do PJe:

"Art. 5o, § 6o: As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da sentença, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais nos processos eletrônicos."

Tal entendimento, inclusive, é reiterado na jurisprudência desta Corte:

“Nos termos dos artigos 5o, §6o, da Lei no 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, às partes previamente cadastradas, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais [...]”
(TJMT – Ap Cív no 102362940.2024.8.11.0041, Rel.a Des.a Maria Helena Póvoas, j. 09/08/2025, DJE 09/08/2025).

Entretanto, a despeito da validade da intimação eletrônica, a ausência de requerimento do réu e o fato de que não restou configurada desídia relevante a ensejar a aplicação do art. 485, III, do CPC, impõem a anulação da sentença proferida, para que o feito retome seu curso regular.

Nesse contexto, impõe-se a aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 240:

"

A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu."

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para anular a sentença proferida e determinar o regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025